Tribunal: TJBA
Processo: 8032788-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032788-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MARTINS MAIA

Advogado(s)
:
RUYBERG VALENCA DA SILVA, PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DO EXCESSO NÃO CUMPRIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que rejeitou impugnação à penhora, homologou cálculos do exequente no valor total de R$ 51.118,00, determinou a imediata transferência do montante bloqueado de R$ 31.867,84 e o pagamento do saldo remanescente de R$ 19.250,16, acrescido de multa e honorários, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. O agravante sustenta excesso de execução, afirmando que a sentença não fixou parâmetros para juros e correção monetária, pleiteando reconhecimento de constrição em excesso de R$ 29.215,71.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de previsão expressa de juros e correção monetária na sentença impede sua incidência na fase de cumprimento, bem como se o agravante comprovou de forma adequada o alegado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção monetária e os juros moratórios decorrem diretamente da lei, constituem consectários legais de ordem pública e se incluem no principal, nos termos do art. 322, §1º, do CPC, e da Súmula 254 do STF, sendo devidos mesmo que a sentença seja omissa quanto a eles.

A jurisprudência pacífica dos tribunais admite a inclusão de juros e correção monetária na execução independentemente de previsão expressa no título judicial, por se tratar de matéria insuscetível de supressão pela coisa julgada.

O executado tem o ônus de demonstrar, de forma detalhada e analítica, o alegado excesso de execução (art. 525, §4º, CPC), não sendo suficiente a apresentação de planilha simplificada sem a explicitação da metodologia e dos índices utilizados.

Ausente a demonstração concreta de erro nos cálculos do exequente e inexistindo probabilidade do direito invocado, não há fundamento para a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8032788-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Agravado
ANTONIO CARLOS MARTINS MAIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

3/S